Tribunal: TJSP
Processo: 1008950-93.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Instada a recorrente a juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, a determinação não foi cumprida e por esta razão, o benefício da justiça gratuita foi indeferido - Em sede de embargos de declaração, porém, trouxe aos autos documentos que comprovam a recente dispensa do seu trabalho como recepcionista, bem como trouxe extratos bancários e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Instada a recorrente a juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, a determinação não foi cumprida e por esta razão, o benefício da justiça gratuita foi indeferido - Em sede de embargos de declaração, porém, trouxe aos autos documentos que comprovam a recente dispensa do seu trabalho como recepcionista, bem como trouxe extratos bancários e faturas de cartão de crédito com movimentação pouco expressiva e compatível com a condição alegada - Embargos de declaração acolhidos para deferir a justiça gratuita à recorrente, sem efeito retroativo.